Tribunal: TJMT
Processo: 1010189-96.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010189-96.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RYAN HENRIQUE DE JESUS - CPF: 076.949.011-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VICTOR DHYOGENES DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 078.012.901-60 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS JOSE PARCIFICO - CPF: 835.172.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA SILVA VIANA - CPF: 032.717.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), ALEXANDRE BEVILACQUA BECK - CPF: 285.802.571-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE VICTOR DHYOGENES DA SILVA CAVALCANTE E DESPROVEU O RECURSO DE RYAN HENRIQUE DE JESUS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – 1. ABSOLVIÇÃO
DO PRIMEIRO APELANTE
–
IMPOSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO – CONFISSÃO
DE AMBOS OS APELANTES
– 2.
DIREITO DE
O SEGUNDO APELANTE
RECORRER EM LIBERDADE –
REGIME SEMIABERTO
FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO –

PRISÃO
POR CONTA DE
PROCESSO
EXECUTIVO DE PENA – RETIFICAÇÃO
DA PARTE DISPOSITIV
A
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– 3. RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE
DESPROVIDO E
DO SEGUNDO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível o pleito de absolvição
do primeiro apelante
em relação ao crime de furto qualificado tentado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela própria confissão
de ambos os apelantes
, aliado aos demais elementos de convicção
produzidos na instrução processual
.

2. Imposto ao
segundo apelante
o regime semiaberto, é de rigor a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob pena de lhe
ser
impo
s
to
regime mais gravoso
do
que
o estabelecido
na condenação
,
ainda mais quando já
foi
expedido alvará de soltura em seu favor, devendo a questão referente ao cumprimento de outra pena ser tratada no âmbito da execução penal e, principalmente, quando da efetivação do alvará, com as cautelas de praxe
. Daí por que

a
parte dispositiva da sentença
condenatória
ser retificada nesse ponto.

3. Recurso
do primeiro
desprovido e
do segundo
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata
-se
de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

R
yan Henrique de Jesus
e
V
ictor
Dhyogenes
da Silva Cavalcante
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis-MT,

nos autos da ação penal n

1010189-96.2021.8.11.0003
, conden
ando

Ryan
H
enrique
pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal),

à
pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal,
cuja pena ambulatorial
foi substituída por duas restritivas de direito
s
a serem fixadas pelo
j uízo das execuç ões pena is e Victor

Dhyogenes
,
também
pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal),
a
pena
de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto,
e
16 (dezesseis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Ryan
Henrique
,

nas razões
que se
veem
no ID 114142526, pugna pela
sua

absolvição
de forma genérica, alegando apenas que é
“
perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF).”

E, por
sua
vez,

Vict
or

Dhyogenes
,
na mesma oportunidade
, requer
somente o
direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões
que se encontram no ID 114142530,
o
Ministério Público

pugna pelo
desprovimento
dos

recursos
defensivo
s, a fim de
a
decisão
condenatória seja mantida incólume
.

Nesta instância revisora
,
no parecer
encontradiço no ID
115362973
,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento dos
ambos os
recursos.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de
12 de janeiro de 1994
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
encontradiça
no ID
114142450,
narra os fatos desta forma:

[...] FATO – FURTO QUALIFICADO

Ao que consta, no dia 25 de abril de 2021, por volta das 05h50min., ou seja, durante o repouso noturno, em uma obra de construção civil, localizada na Avenida Governador Júlio Campos, n. 854, Bairro Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados RYAN Henrique de Jesus e VICTOR
Dhyogenes
da Silva, em comunhão de desígnios e de esforços, subtraíram, para ambos ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) martelo, 01 (uma) chave turquesa, 01 (uma) serra
segueta
e 01 (uma) barra de cobre de dois metros, em prejuízo ao patrimônio da vítima Alexandre
Bevilacqua
Beck.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local supramencionados, a Polícia Militar foi acionada com a notícia de que os denunciados RYAN e VICTOR estavam arrombando um contêiner instalado no canteiro de obras. Ao chegarem no endereço informado, os policiais se depararam com os denunciados RYAN e VICTOR saindo do local. Após realizarem a abordagem, os policiais encontraram junto aos denunciados uma mochila, de cor preta, contendo algumas ferramentas e uma barra de cobre. Além disso, os policiais verificaram que o cadeado do aludido contêiner estava quebrado, assim como constataram que os denunciados tentaram retirar o motor de uma máquina betoneira, a qual estava situada dentro do contêiner.

Ao serem indagados pelos policiais, os denunciados RYAN e VICTOR afirmaram que os objetos encontrados dentro da mochila foram retirados de dentro do contêiner. Diante das evidências, os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia. Em solo policial, ao ser interrogado, o denunciado RYAN confessou a prática do crime, oportunidade em que relatou que fora até o local do fato na companhia do denunciado VICTOR, para subtraírem cobre e ferramentas. Segundo o denunciado RYAN, para entrarem dentro do contêiner, eles quebraram o cadeado usando um pedaço de ferro, entretanto, ao saírem do local com os objetos do crime, a polícia chegou e realizou
a
abordagem de ambos. Ainda segundo o denunciado RYAN, eles venderiam os objetos para comprarem maconha. Por outro lado, o denunciado VICTOR preferiu se manter em silêncio durante o interrogatório. Por sua vez, a vítima Alexandre, ao ser ouvido, informou que a barra de cobre encontrada em posse dos denunciados, fora retirada do padrão de energia do local. [
...]

Embora a defesa pugne pela reanálise
integral
das provas produzidas nestes autos, sem
, todavia,
apresentar nenhum argumento específico que ensejasse a absolvição
de
Ryan
Henrique
,
a
materialidade do delito em discussão
est
á
demonstra
da
,
pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID

114141993
,
p. );
boletim de ocorrência (ID
114141993
,
p. 2/4
); termo de exibição e apreensão (ID
114141993
,
p. 9
);
e
auto de avaliação (ID
114141994
,
p. 3
); bem como
pelos
demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.
Além disso,
no

concerne à autoria delitiva,

os
dois
apelantes
confessaram, em juízo, que come
teram
o delito
descrito na peça acusatória
.

Ryan

H
enrique
,

em sede judicial,
admitiu ter pratica
do
o injusto penal
,
a
firm
ando
que
agiu

juntamente
com Victor

Dhyogenes
.
O primeiro
apelante n
arrou,
também,
que
ambos
arrombaram o
container
, por volta das 05:05 horas da manhã, e subtraíram uma bolsa com várias ferramentas e que danificaram as câmeras de segurança do local dos fatos.

V
ictor

Dhyogenes
,
igualmente
confessou
, na segunda fase da persecução penal,
que praticou o delito em conjunto com Ryan
Henrique
. Destacou, ainda,
o segundo apelante
que a bolsa subtraída ficou com Ryan
Henrique
e que
os dois
foram surpreendidos pela polícia logo após a prática do furto.

Além
do mais
, extrai-se
destes
autos que, em juízo, a vítima e os policiais militares envolvidos no caso relataram, de forma firme e coerente, como os fatos aconteceram, deixando clarividente a autoria imputada aos
apelantes
.

Logo
, não há dúvida acerca da autoria do delito de furto
qualificado tentado, sobretudo porque os apelantes confessaram
que o perpetraram
, tendo,
a
vítima e as testemunhas confirmado que foram
os dois
que
o
cometeram
,

devendo, pois, ser mantida
a
condenação

de
Ryan
Henrique
.

Como visto no relatório,
Victor

Dhyogenes
pleiteou a concessão do direito de recorrer
em liberdade, porém, p
or questão de coerência lógico-processual,
é forçoso reconhecer que a
pretensão é inócua haja vista que o
recurso
está em julgamento e não há previsão regimental para
o
prévio exam
e
dessa matéria
.

No entanto, não se pode
deixar de reconhecer que
há uma certa contradição na
sentença

condenatória
, pois ao tempo em que nega
a Victor
Dhyogenes
o direito de recorrer em liberdade, expede em favor dele alvará de soltura, fundamentando
a negativa no fato
de ele estar
cumpri
ndo
pena em regime fechado por força do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n
.
0006204-89.2017.8.11.0064
.

No entanto, tendo em vista que
nestes autos foi fixado o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena aplicada a Victor
Dhyogenes
, não faz sentido
este
aguardar o
julgamento deste
recurso sob custódia, isto é, em regime fechado, pois
é
mais gravoso
do
que o imposto na sentença
condenatória
.
E s
e o
segundo apelante
está preso em decorrência de execução de outra sentença condenatória, então a questão
deve ser resolvida
no âmbito da execução penal e, mesmo que livre por este processo, permanece
rá
sob cárcere em razão do outro.

Mas tendo em conta que
nesta oportunidade
apenas
se
pode versar sobre a prisão cautelar na etapa recursal e que até já foi expedido o alvará de soltura por este caso,
há

clara contradição no

édito
condenatóri
o
ao
negar
a Victor
Dhyogenes
um direito que, na prática,
ele já exerceu,
ainda mais porque o cumprimento de pena, como dito, é matéria reservada à execução penal e, no momento de cumprimento do alvará
de soltura expedido nestes autos
, cabe
rá
ao
juiz
executor
examinar com a devida cautela se
o segundo apelante
não está
preso
por outro motivo, como é de praxe.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
de
Ryan Henrique de Jesus
. Por lado,
dou parcial provimento
ao recurso de
Victor
Dhyogenes
da Silva Cavalcante
,

para
retificar a parte dispositiva da sentença condenatória para
fique constando o direito de
ele

recorrer em liberdade
,
até porque já
foi
expedido alvará de soltura
em seu nome
, devendo, se ainda não
foi
cumprido, a autoridade
judicial
executora verificar se
o segundo apelante
não está
preso
por outro motivo, seja cautelarmente ou por conta de
processo
executivo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022